Tribunal: TJMT
Processo: 1004097-77.2020.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES LANCAMER - CPF: 655.260.661-34 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E NT A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TESE DE DIREITO À ESTABILIDADE E MESMOS DIREITOS DO SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. EC No 51/2006 E LEI No 11.350/06. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DA CONDIÇÃO DE SERVIDOR ESTÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança em que a parte autora afirma ser servidora municipal, submetida ao regime jurídico estatutário municipal, no cargo de
Agente Comunitário de Saúde,
regulamentado pela Lei Federal n° 11.350/2006 e Lei Municipal n° 4.223/2014.

2.

Autora requer o imediato reajuste do vencimento para que, se adeque/pague ao piso salarial profissional nacional, na forma do artigo 9-A, da Lei n° 11.350/2006;

seja reconhecido o direito de receber os valores que deixaram de ser pagos devido a defasagem
salarial desde o mês de janeiro de 2019, até a efetiva implantação do piso salarial, inclusive ter reflexo sobre férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade, no valor de
R$ 1.787,23
(um mil e setecentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos).

3.

Sentença de mérito que, julgou improcedente os pedidos inicias.

4.

A EC no 51/2006, Lei no 11.350/06 e a Lei Municipal no 4.223/2014, não têm o condão de declarar a estabilidade dos agentes comunitários de saúde, mas apenas estabeleceu uma regra de transição, isentando os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias contratados anteriormente de terem que se submeter a novo exame seletivo.

5.

A aquisição da estabilidade e, via de consequência, os direitos dela advindos somente são devidos por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos dos artigos. 37, II e 41, da Constituição Federal.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e improvido.

8.

Condeno o
autor/recorrente
em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança em que a parte autora afirma ser servidora municipal, submetida ao regime jurídico estatutário municipal, no cargo de
Agente Comunitário de Saúde,
regulamentado pela Lei Federal n° 11.350/2006 e Lei Municipal n° 4.223/2014, requerendo o imediato reajuste do vencimento para que se adeque/pague ao piso salarial profissional nacional, na forma do artigo 9-A, da Lei n° 11.350/2006;

seja reconhecido o direito de receber os valores que deixaram de ser pagos devido a defasagem
salarial desde o mês de janeiro de 2019, até a efetiva implantação do piso salarial, inclusive ter reflexo sobre férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade, no valor de R$ 1.787,23 (um mil e setecentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos).

Sentença de mérito que, julgou improcedente os pedidos inicias.

Insurgência da parte autora, que nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a demanda que visa a declaração de estabilidade no serviço público e todos os direitos daí advindos.

A parte promovida, ora recorrida, apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença com o argumento que não há direito a estabilidade prevista no art. 41 da Constituição da República.

O Ministério Público, não se manifestou nos autos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de ação declaratória e pedido de reconhecimento de direito à estabilidade no serviço público por agentes comunitários de saúde, pois entendem que a EC no 51/2006, a Lei Federal no 11.350/06 e a Lei Municipal no 4.223/2014, lhes asseguram a condição de estatutários, a estabilidade e todos os direitos de servidor público.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas,
entendo que o recurso deve ser improvido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos
, uma vez que a pretensão não encontra amparo constitucional e legal, pois esbarra na regra do concurso público, nos termos do art. 37, II e § 2o, da Constituição.

A parte autora invoca a EC no 51/2006, a Lei Federal no 11.350/06 e a Lei Municipal no 4.223/2014, no entanto, consoante adequada fundamentação exposta na sentença, tais regramentos não lhes conferem estabilidade, mas apenas o direito de permanência no tempo do contrato:

Verifica-se que Emenda Constitucional no. 51, de 2006 acrescentou ao art. 198 da CR os §§ 4o, 5o e 6o, in verbis:

"§ 4o. Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. § 5o. Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. § 6o. Além das hipóteses previstas no § 1o do art. 41 e no § 4o do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício."

Com efeito, a Lei no 11.350, de 5 de outubro de 2006, que regulamenta o § 5o do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2o da Emenda Constitucional no 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências. Especificamente, dispõe:

Art. 1o. As atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias passam a reger-se pelo disposto nesta Lei.

Art. 2o. O exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, nos termos desta Lei, dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos Agentes e órgão ou entidade da administração direta, autárquica ou fundacional.

(...)

Art.9o. A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Parágrafo único. Caberá aos órgãos ou entes da administração direta dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios certificar, em cada caso, a existência de anterior processo de seleção pública, para efeito da dispensa referida no parágrafo único do art. 2o da Emenda Constitucional no 51, de 14 de fevereiro de 2006, considerando-se como tal aquele que tenha sido realizado com observância dos princípios referidos no caput.

Da análise dos referidos dispositivos, extrai-se que a EC no. 51/2006, não assegurou aos agentes comunitários de saúde, contratados por prazo determinado por meio de processo seletivo, qualquer estabilidade.

Observa-se que restou assegurado àqueles servidores, tão somente, o direito à permanência no exercício da função até o término da contratação, sem a exigência de realização do processo seletivo previsto no art. 198 da Constituição da República.

Aliás, existem vários precedentes do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que os agentes de saúde não gozam de estabilidade por violação à regra do concurso público:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PLEITO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO - EMENDA CONSTITUCIONAL NÃO CONFERIU DIREITO À ESTABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A EC no 51/2006 não teve o condão de declarar a estabilidade dos agentes comunitários de saúde, mas apenas estabeleceu uma regra de transição, isentando os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias contratados anteriormente de terem que se submeter a novo exame seletivo.

2. Assim, entender que a legislação em comento conferiu estabilidade ou efetividade à autora, conforme alega, importaria séria burla ao princípio do concurso público.

3. A estabilidade somente se adquire por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos dos artigos. 37, II e 41, da Constituição Federal.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 0005480-23.2008.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2019, Publicado no DJE 17/09/2019)

A pretensão de reconhecimento de estabilidade e de concessão dos mesmos direitos de servidores públicos estáveis viola a regra constitucional de exigência de concurso público.

Dessa forma, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada no pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021